Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-64.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-64.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA PINHEIRO DE OLIVEIRA E ABREU e outros

Advogado(s)
:
TIAGO ALVES FERREIRA, JAQUES DOUGLAS GARAFFA, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

APELADO: MONICA PINHEIRO DE OLIVEIRA E ABREU e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, TIAGO ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO NATALINA POR QUATRO MESES CONSECUTIVOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRIVAÇÃO PROLONGADA.
DANO IN RE IPS
A. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Servidora pública municipal do Município de Jussara/BA ajuizou ação de cobrança em razão do não pagamento dos vencimentos de setembro a dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo exercício, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou o Município ao pagamento das verbas inadimplidas, mas afastou o dano moral por entender ausente lesão específica a direito da personalidade. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se incumbia à autora provar o não recebimento dos vencimentos; e (
ii
) se a privação salarial por 04 (quatro) meses consecutivos, com inclusão da gratificação natalina, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O pagamento dos vencimentos constitui fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório recai sobre o Município (art. 373, II, do CPC). Não produzida qualquer prova de quitação, o ente público não se desincumbiu do encargo que lhe competia. A privação de verbas de natureza alimentar por quatro meses consecutivos, incluída a gratificação natalina, viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), configurando dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do sofrimento, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da taxa SELIC desde o arbitramento (art. 3º da EC 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Município
NÃO PROVIDO
.

Recurso da Autora
PROVIDO
para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Teses:
(1) O ônus de provar o pagamento de vencimentos a servidor público incumbe ao ente público, na qualidade de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC); (2) A privação injustificada de verbas salariais de natureza alimentar por período prolongado configura dano mora
l in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
art. 1º, III, da Constituição Federal; art. 373, II, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 3º da EC 113/2021.

Jurisprudência:
TJ-BA, Apelação nº 8000362-39.2020.8.05.0133, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 19/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 0002062-70.2009.8.05.0264, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000719-64.2015.8.05.0110, em que figuram como apelantes MONICA PINHEIRO DE OLIVEIRA E ABREU e MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelados MONICA PINHEIRO DE OLIVEIRA E ABREU e MUNICIPIO DE JUSSARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)